Tribunal: STJ
Processo: 1500196-58.2023.8.26.0334
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031533 - SP (2025/0317051-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: D A DE S
ADVOGADOS
: DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
JOÃO HENRIQUE FLORES - SP478991
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de
impugnação específica ao óbice adotado pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial, com base nas Súmulas 7 e 13 do STJ e na ausência de comprovação de
divergência jurisprudencial.
2. O agravante, em suas razões, limitou-se a reiterar os argumentos do recurso especial e a
alegar genericamente que teria infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, sem,
contudo, apresentar impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão
monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da
dialeticidade, considerando que o agravante não apresentou impugnação específica e
suficiente aos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade exige que a parte agravante apresente impugnação clara e
suficiente aos fundamentos da decisão agravada, demonstrando o equívoco na aplicação do
direito.
Documento eletrônico VDA51639859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 816c86c2-8bf1-4f68-bb96-7c0e2c7737d4

5. A mera repetição das razões do recurso especial e a alegação genérica de que todos os
pontos da decisão foram combatidos não constituem argumentos idôneos para afastar a
aplicação da Súmula 182 do STJ.
6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão
monocrática inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme entendimento
consolidado no enunciado da Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o agravante apresente impugnação específica e
suficiente aos fundamentos da decisão agravada, sob pena de aplicação da Súmula 182 do
STJ.
2. A mera repetição das razões do recurso especial e alegações genéricas não são
suficientes para afastar a aplicação da Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula 182 do STJ.
CPC/1973, art. 545;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 1.884.245/SC,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23.06.2023; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.087.876/MG,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16.09.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51639859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 816c86c2-8bf1-4f68-bb96-7c0e2c7737d4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031533 - SP (2025/0317051-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: D A DE S
ADVOGADOS
: DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
JOÃO HENRIQUE FLORES - SP478991
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de
impugnação específica ao óbice adotado pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial, com base nas Súmulas 7 e 13 do STJ e na ausência de comprovação de
divergência jurisprudencial.
2. O agravante, em suas razões, limitou-se a reiterar os argumentos do recurso especial e a
alegar genericamente que teria infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, sem,
contudo, apresentar impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão
monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da
dialeticidade, considerando que o agravante não apresentou impugnação específica e
suficiente aos fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51639857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:49
Código de Controle do Documento: 0eefdad3-08ab-429e-b841-5645ec4b271f

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade exige que a parte agravante apresente impugnação clara e
suficiente aos fundamentos da decisão agravada, demonstrando o equívoco na aplicação do
direito.
5. A mera repetição das razões do recurso especial e a alegação genérica de que todos os
pontos da decisão foram combatidos não constituem argumentos idôneos para afastar a
aplicação da Súmula 182 do STJ.
6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão
monocrática inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme entendimento
consolidado no enunciado da Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o agravante apresente impugnação específica e
suficiente aos fundamentos da decisão agravada, sob pena de aplicação da Súmula 182 do
STJ.
2. A mera repetição das razões do recurso especial e alegações genéricas não são
suficientes para afastar a aplicação da Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula 182 do STJ.
CPC/1973, art. 545;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 1.884.245/SC,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23.06.2023; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.087.876/MG,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16.09.2022.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por D A DE S contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.
Na decisão agravada constou que a parte agravante, nas razões do agravo em
recurso especial, deixou de impugnar especificamente o óbice adotado pelo Tribunal de
Documento eletrônico VDA51639857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:49
Código de Controle do Documento: 0eefdad3-08ab-429e-b841-5645ec4b271f

origem para inadmitir o recurso especial, a saber, a aplicação das Súmulas 7 e 13 deste
STJ, além de divergência não comprovada, o que levou ao não conhecimento do agravo
por força do disposto no enunciado no 182 também deste Sodalício, conforme decisão às
fls. 520-522.
Neste agravo regimental, o insurgente, além de repisar as razões do recurso
especial, aduz ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, e requer, ao final, a
reconsideração da decisão agravada para que seja examinado e provido o recurso especial,
ou, subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao Colegiado para a análise da matéria.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido, pois compulsando detidamente
suas razões verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e
pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada.
Em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão monocrática
deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados
para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora agravante, ônus do qual não
se desincumbiu a Defesa, uma vez que limitou-se a repetir as razões do agravo em recurso
especial e a asseverar, genericamente, a desnecessidade do revolvimento fático-probatório,
deixando de erigir fundamento adequado para afastar a aplicabilidade da referida súmula.
A assertiva genérica de que o recurso combateu todos os pontos da decisão
recorrida não constitui argumento idôneo para infirmar a aplicação por analogia da Súmula
n. 182, STJ.
Tal circunstância reclama nova incidência do enunciado da Súmula n. 182 desta
Corte Superior de Justiça, in verbis: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Nesse sentido são os precedentes desta Corte: AgRg no AREsp n. 1.884.245/SC,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
e AgRg no
23/6/2023
Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de
AREsp n. 2.087.876/MG,
16/9/2022.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA51639857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:49
Código de Controle do Documento: 0eefdad3-08ab-429e-b841-5645ec4b271f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0317051-6
AREsp 3.031.533 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15001965820238260334
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D A DE S
ADVOGADOS
: DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
JOÃO HENRIQUE FLORES - SP478991
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: D A DE S
ADVOGADOS
: DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
JOÃO HENRIQUE FLORES - SP478991
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054494618454250<5@
2025/0317051-6 - AREsp 3031533 Petição : 2025/0094675-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:08:39
Código de Controle do Documento: FFE090ED-8A4A-460B-B1BB-1191CF26D683